Tribunal: STF
Processo: HC 259353
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de tutela provisória no HC nº 1.014.710/RJ.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva em regime semiaberto.



    Em decisão proferida em 15/01/2025, no âmbito da execução penal, foi concedido ao paciente o benefício de trabalho externo, a ser harmonizado com a prisão albergue domiciliar, nos moldes estabelecidos pelo juízo da execução.



    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução perante o Tribunal estadual, que deu provimento ao recurso para cassar o benefício de trabalho extramuros harmonizado com prisão albergue domiciliar concedidos, ante o não preenchimento dos requisitos legais, com a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.



    Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator indeferiu a liminar em 02/07/2025 (edoc. 3, fl. 133).



    Em seguida, o impetrante formulou pedido de tutela de urgência afirmando que, em 15/07/2025, o Juízo da Execução teria determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, requerendo que fosse determinado o recolhimento do mandado de prisão enquanto não apreciado o mérito do habeas corpus no STJ. Contudo, o Vice-Presidente do STJ indeferiu o pleito.



    Neste writ, o impetrante argumenta que o paciente tem direito a realizar o trabalho extramuros.



    Requer, ao final: 



    “a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja mantido o trabalho extramuros em regime harmonizado ao paciente, tal como decidido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (autos da execução penal nº 5010369- 78.2024.8.19.0500); 



    b. Pela admissão da documentação que municia este petitório, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória; e, 



    c. Pela intimação, inclusive da sessão de julgamento, da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO de todos os atos e decisões proferidas.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim ementado (edoc. 16, fl. 1):



    “Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Concessão de trabalho extramuros a apenado em regime semiaberto. Ausência de previsão de requisito temporal. O art. 37 da LEP só se aplica aos apenados em regime fechado. Súmula 691/STF. Superação em razão de flagrante ilegalidade. Regime semiaberto harmonizado (prisão albergue domiciliar). Necessidade de sejam observados os parâmetros fixados por esse tribunal e pelo STJ. 



    – Requer-se o concessão parcial do habeas corpus, com a superação da Súmula STF 691, para que seja assegurada ao paciente a manutenção do trabalho extramuros, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a prisão domiciliar nos termos do disposto no RE 641.320/RS, na Súmula vinculante 56 e no Tema 993 do STJ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Nada obstante tratar-se de impetração voltada contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pleito cautelar, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice da Súmula 691/STF.



    Assim fundamentou o Tribunal local ao cassar o benefício de trabalho extramuros (edoc. 6, fls. 13-16):



    “Extrai-se dos autos originários que o agravado tem no Juízo Executório uma carta de execução de sentença referente ao processo nº 0249856-82.2016.8.19.000, oriundo da 28ª Vara Criminal da Capital na qual foi condenado à pena de 05 anos de reclusão pela prática do crime de receptação, prevista no art. 180, do CP, tendo cumprido apenas 01 dia de pena, restando a cumprir 04 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão. 



    Pois bem. Analisando a questão ora apresentada, razão assiste ao Ministério Público, pois, de fato, o apenado sequer iniciou o cumprimento da pena. Logo, não cabe falar em cumprimento dos requisitos legais. 



    Cediço que o Egrégio STJ tinha o entendimento, tempos atrás, de que iniciando o apenado o cumprimento da pena no regime semiaberto, era prescindível o cumprimento da fração de 1/6 da pena. Tanto assim, que o Juízo da Execução fulcrou sua decisão neste sentido.



    Todavia, mais recentemente, o Tribunal Superior reviu seu posicionamento e, atualmente, vem entendendo que para a concessão de saídas extramuros aos apenados em regime inicial semiaberto, é necessário o adimplemento de 1/6 da pena. 



    Neste sentido:



    (...)



    Posto isto, revejo meu posicionamento anterior para acolher, na íntegra, o entendimento mais recente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no sentido de que o apenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto, deve também preencher o requisito objetivo, disposto no art. 37 da LEP, para fazer jus ao benefício de trabalho externo. 



    Cediço que as saídas temporárias devem atender os objetivos da pena, na forma do art. 123, III, da LEP e que o mérito carcerário, também, deve ser analisado no curso de toda a execução penal. 



    E, na hipótese vertente, como já assinalado acima, o apenado sequer iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto, logo, não preenche o requisito objetivo para a concessão do benefício. 



    Assim, embora conste dos autos originários proposta de trabalho ao apenado e a Seção de Inspeção e Fiscalização (SCIF) da VEP tenha confirmado a sua veracidade (Seq. 26.1, do SEEU), isto não se mostra suficiente. 



    Prosseguindo, quanto ao deferimento da harmonização do regime prisional em prisão albergue domiciliar com monitoramento eletrônico, ressalvo que, de fato, o apenado não atende os requisitos legais, pois não está em regime aberto, não tem mais de 70 anos e nem é portador de doença grave etc., logo, permitir que cumpra a integralidade do regime semiaberto em prisão domiciliar, “fere não apenas o princípio da legalidade, mas também a isonomia entre os demais detentos em regime similar, bem como o princípio da individualização da pena”. Neste sentido: Vide decisão monocrática proferida no HC 1001125 o Min. Rel. Og Fernandes, DJEN 13/05/2025. 



    À propósito:



    (...)



    Por tais razões, no caso concreto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e voto pelo provimento do recurso ministerial para cassar o benefício de trabalho extramuros harmonizado com prisão albergue domiciliar concedidos, ante o não preenchimento dos requisitos legais, com a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado, na forma da fundamentação retro.”



    Por sua vez, assim argumentou a PGR:



    “A Lei das Execuções Penais prevê, em seu art. 36, a possibilidade de trabalho externo para os presos em regime fechado, para quem se exige, entre outros requisitos, o cumprimento de pelo menos ' da pena (art. 37). 



    Já o Código Penal possibilita a realização de trabalho externo para os presos em regime semiaberto, sem o estabelecimento de requisito temporal. 



    Conforme destacou o órgão do Ministério Público Federal perante o STJ, a jurisprudência desse tribunal orienta-se no sentido de que o requisito temporal não se aplica aos apenados em regime semiaberto:



    (...)



    Embora o argumento exposto no item 2 tenha sido superado pela Lei 13.964/2019, que modificou os percentuais de cumprimento de pena necessários para a obtenção da progressão de regime, continuam válidas as demais razões que levaram essa corte a decidir pela não aplicação do requisito temporal para a concessão de trabalho extramuros a apenados em regime semiaberto. E, de qualquer modo, a infração penal pela qual foi o paciente condenado foi praticada em 2016 (v. e-Doc 3, e-STJ 26), de modo que a inovação legislativa não lhe seria mesmo aplicável. 



    Portanto, a decisão que indeferiu o trabalho extramuros com fundamento exclusivamente na falta de cumprimento do requisito temporal é ilegal, devendo ser corrigida por meio do presente habeas corpus. 



    Quanto à harmonização do regime, contudo, observa-se que, depois do encerramento da pandemia de Covid-19, não há mais razão para que os apenados que cumprem trabalho externo sejam automaticamente beneficiados com prisão albergue domiciliar. 



    Assim, deve-se observar, nesse particular, os parâmetros fixados pelo STF no RE 641.320/RS, na Súmula vinculante 56 e no Tema 993 do STJ, se for o caso. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a concessão parcial do habeas corpus, com a superação da Súmula STF 691, para que seja assegurada ao paciente a manutenção do trabalho extramuros, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a prisão domiciliar nos termos do disposto no RE 641.320/RS, na Súmula vinculante 56 e no Tema 993 do STJ .”



    Com efeito, como bem demonstrou a PGR, o entendimento assentado pelo Tribunal local vai de encontra com a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que o requisito objetivo temporal de prévio cumprimento de parte da pena não se aplica aos presos que se encontrem em regime inicial semiaberto. Veja-se:



    “EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. 1. A exigência objetiva de prévio cumprimento do mínimo de um sexto da pena, segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos presos que se encontrem em regime inicial semiaberto. Diversos fundamentos se conjugam para a manutenção desse entendimento. 2. A aplicação do requisito temporal teria o efeito de esvaziar a possibilidade de trabalho externo por parte dos apenados em regime inicial semiaberto. Isso porque, após o cumprimento de 1/6 da pena, esses condenados estarão habilitados à progressão para o regime aberto, que tem no trabalho externo uma de suas características intrínsecas. 3. A interpretação jurídica não pode tratar a realidade fática com indiferença, menos ainda quando se trate de definir o regime de cumprimento das penas privativas de liberdade. No caso, são graves e notórias as deficiências do sistema prisional. Neste cenário, sem descurar dos deveres de proteção que o Estado tem para com a sociedade, as instituições devem prestigiar os entendimentos razoáveis que não sobrecarreguem ainda mais o sistema, nem tampouco imponham aos apenados situações mais gravosas do que as que decorrem da lei e das condenações que sofreram. 4. A inaplicabilidade do requisito temporal para o deferimento de trabalho externo não significa, naturalmente, que a sua concessão deva ser automática. Embora a Lei de Execução Penal seja lacônica quanto aos requisitos pertinentes, é intuitivo que a medida é condicionada: (i) pela condição pessoal do apenado, que deve ser compatível com as exigências de responsabilidade inerentes à autorização para saída do estabelecimento prisional; e (ii) pela adequação do candidato a empregador. 5. Inexiste vedação legal ao trabalho externo em empresa privada, que deve ser admitido segundo critérios uniformes, aplicáveis a todos os condenados. O art. 34, § 2º, da Lei de Execução Penal – que prevê a celebração de convênio com a iniciativa privada – refere-se expressamente ao trabalho interno. O objetivo da exigência é impedir a exploração econômica do trabalho daquele que, com sua liberdade integralmente cerceada, está obrigado a cumprir as determinações da autoridade penitenciária, sob pena de incidir na falta grave prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39 da Lei nº 7.210/1984. 6. No caso, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal submeteu o pedido de deferimento de trabalho externo ao procedimento uniforme aplicado aos condenados em geral, que inclui entrevista com o candidato a empregador e inspeções no potencial local de trabalho. Inexiste fundamento para que o STF desqualifique a avaliação assim efetuada. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para, acolhendo as manifestações do setor psicossocial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal o Ministério Público do Distrito Federal e do Procurador-Geral da República, deferir o trabalho externo ao recorrente.” (EP 2 TrabExt-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-06-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo em parte a ordem para assegurar ao paciente a manutenção do trabalho extramuros.  



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente